Tribunal: TJDFT
Processo: 0787899-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito Civil e Processual Civil. Direito Administrativo. Recurso Inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Secretaria de Estado de Educação. Pagamento administrativo. Prescrição contra fazenda pública. Termo inicial do prazo prescricional na data da ciência do critério de cálculo adotado pela administração. Transcurso do o prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Maria de Lourdes Costa (Id. 81748105) em face da sentença (Id. 81748102) proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ocasião na qual reconheceu a ocorrência da prescrição.
2. A demandante, ora recorrente, narrou, na origem, que exerceu cargo público vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, por ocasião de sua exoneração, possuía período de licença-prêmio não usufruído, posteriormente convertido em pecúnia pela Administração Pública. 2.1. Acrescentou, ainda, que parte do débito pleiteado foi reconhecida pela Administração em momento anterior à emissão da última declaração, bem como antes da consolidação realizada no respectivo processo administrativo.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 81748102), entendeu que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932, ao fundamento de que não corre a prescrição durante a demora das repartições competentes para o reconhecimento ou pagamento de dívida já considerada líquida. Ademais, consignou que o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do momento em que a parte autora toma conhecimento da existência do passivo em seu favor.
4. Em suas razões recursais (Id. 81748105), a recorrente sustenta, em síntese, que a prescrição não flui durante o período em que as repartições ou os agentes públicos responsáveis procedem à análise, reconhecimento ou pagamento da dívida. 4.1. Aduz, ainda, que há interrupção do prazo prescricional a partir do momento em que o ente público reconhece a dívida, sem, contudo, efetivar o respectivo pagamento. 4.2. A guia de recolhimento do preparo recursal, bem como o comprovante de pagamento, foi devidamente juntada aos autos (Id. 81748104).
5. Contrarrazões apresentadas em ID 81749309, ocasião na qual o recorrido pugna pela manutenção da sentença e, por conseguinte, pelo não provimento do recurso.
6. O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar se a pretensão de revisão do valor pago pela Administração Pública local referente a licença-prêmio convertida em pecúnia encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932.
III. Razões de Decidir
8. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 9.1. O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca, pelo interessado, da lesão ao seu direito, aplicando-se, para tanto, a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge quando se torna possível a exigência judicial da reparação do alegado prejuízo.
9. No caso em exame, verifica-se que a autora, ora recorrente, teve ciência do valor pago e dos critérios adotados pela Administração Pública desde o primeiro pagamento realizado a título de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. 10.1. A partir de então, já era plenamente possível aferir eventual diferença decorrente da metodologia de cálculo empregada, circunstância que evidencia o surgimento da pretensão resistida e, por conseguinte, o início da contagem do prazo prescricional.
10. O fato de o pagamento administrativo ter ocorrido de forma parcelada não possui o condão de postergar o termo inicial da prescrição, porquanto eventual irregularidade no cálculo do crédito indenizatório poderia ser identificada desde o recebimento da primeira parcela. 11.2. Ademais, a sistemática aplicável às demandas em face da Fazenda Pública admite a interrupção do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo do débito. Nessa hipótese, o prazo volta a fluir pela metade, nos termos da legislação de regência.
11. Todavia, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de causa apta a afastar a prescrição, porquanto a ciência do alegado prejuízo se deu desde o primeiro pagamento, tampouco houve demonstração de ato inequívoco da Administração capaz de impedir a fluência do prazo prescricional.
12. Assim, tendo a ação sido proposta após o transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.
13. Nestes termos, julgado das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2099006, 0774064-46.2025.8.07.0016, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2026, publicado no DJe: 23/03/2026.
IV. Dispositivo
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Custas recolhidas. Parte recorrente condenada ao pagamento e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.